Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018168-89.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MARCELO FERNANDES FRANCISCO.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47152461-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – COBRANÇA DE IPTU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITACAO DO DEBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular no 393 do Superior Tribunal de Justiça.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação; inexistente no caso concreto. (N.U 1018168-89.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 130, do CTN, uma vez que a certidão negativa de débito emitida pela Prefeitura Municipal em favor do recorrente antes de o mesmo adquirir o imóvel, não poderia servir como prova de quitação do crédito tributário guerreado.
Recurso tempestivo (id. 53023477-TJ).
Contrarrazões no id. 57058006-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 130, do CTN, uma vez que a certidão negativa de débito emitida pela Prefeitura Municipal em favor do recorrente antes de o mesmo adquirir o imóvel não poderia servir como prova de quitação do crédito tributário guerreado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Não obstante a alegação do Agravante de que os impostos se encontram devidamente adimplidos, é certo que, inexiste a comprovação do pagamento, tendo em vista que a assertiva é amparada exclusivamente na certidão negativa de débito emitida pela Prefeitura Municipal.
Ocorre que, a própria certidão negativa de débitos, faz expressa ressalva quanto ao direito da Fazenda Municipal promover a cobrança de dívidas que venham a ser apuradas, cuja responsabilidade possa ser atribuída ao contribuinte.
Destarte, apurado a posteriori o equívoco na inscrição imobiliária do imóvel, quanto à quitação do Imposto Predial Territorial Urbano, deverá o Agravante comprovar, de forma inequívoca, a quitação do tributo, o que demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTIU DECADÊNCIA. AUSÊNTE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta aos arts. 165, 267, 458, 583, 614 e 618 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte de origem decidiu acertadamente a questão posta a deslinde, haja vista a Ação Fiscal ter sido proposta dentro do prazo decadencial de cinco anos.
4. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o STJ, uma vez que a exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para discutir a suposta ausência de notificação válida e para analisar a alegada imprestabilidade da cobrança judicial, porquanto são temas que exigem dilação probatória, o que não é permitido no incidente em questão.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1732052/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 130, do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII